Tribunal: TJMT
Processo: 1003209-02.2022.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003209-02.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MARCIO PEREZ DE REZENDE - CPF: 036.894.488-32 (ADVOGADO), MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO), DANTAS & SANTOS LTDA - CNPJ: 09.490.627/0001-42 (APELADO), YAGO DIAS ARAUJO - CPF: 749.168.311-87 (ADVOGADO), CHRISTYAN HENRIQUE SOUSA LELES - CPF: 021.837.341-40 (ADVOGADO), DINO SONIO CARNEIRO COSTA - CPF: 966.605.701-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível em Ação Declaratória de Obrigação de Pagar ajuizada pelo Banco Bradesco S.A. para cobrar R$ 100.890,06 do apelado. Pedido julgado improcedente, com condenação do autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

S
e o Banco Bradesco S.A. comprovou a relação jurídica que fundamenta a cobrança do valor de R$ 100.890,06;
e se
deve ser mantida a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O apelante não apresentou documentos válidos, como contrato assinado ou comprovação da dívida, apenas extratos e demonstrativos unilaterais, sem força probatória suficiente.

O Banco optou pelo julgamento antecipado, não se desincumbindo do ônus da prova, conforme art. 373, I, do CPC.

A falta de documentos comprobatórios da relação jurídica e do inadimplemento compromete a pretensão do apelante, que não demonstrou o fato constitutivo de seu direito, conforme exigido pelo art. 373, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

O ônus da prova, no que tange ao fato constitutivo do direito, recai sobre o autor, que deve comprovar a existência da relação jurídica e do inadimplemento, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Documentos unilaterais, como extratos bancários e demonstrativos de débito, não possuem valor probatório suficiente para comprovar a relação jurídica.

A escolha do julgamento antecipado da lide, sem a produção de provas, implica em risco processual, sendo de responsabilidade do apelante os honorários sucumbenciais e recursais.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação Declaratória de Obrigação de Pagar julgada improcedente, com a condenação do autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em
10% sobre o valor atualizado da causa.

O apelante aduz que a quantia disponibilizada em favor da apelada estaria comprovada pelo extrato bancário constando a liberação de R$ 37.095,60 em 22/02/2013.

Diz que o
contrato nº 02228.0027129.621.3284400, celebrado na data de 22/02/2013 no valor de R$ 37.095,60, para pagamento em 48 parcelas
.

Pugna para que não seja condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais, pois apenas ajuizou a lide em razão do inadimplemento da parte adversa.

Contrarrazões no id 197515180.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante ajuizou Ação Declaratória de Obrigação de Pagamento de Empréstimo Inadimplido, alegando que

“
o
réu
,
como titular da conta corrente nº. 27.129-2, junto à agência 2228-4 do Autor (doc. - Proposta de Abertura de Conta Corrente) e mediante operação contratada conforme documentos, espontaneamente, contraiu empréstimo operação contrato nº 02228.0027129.621.3284400, celebrado na data de 22/02/2013 no valor de R$ 37.095,60, para pagamento em 48 parcelas
”

(sic id 295283930)

Na inicial, o apelante juntou apenas extrato bancário de 2013, carta de notificação ao apelado (sem comprovação de seu recebimento) e um demonstrativo da operação (planilha de cálculos).

Ao contestar a lide, o apelado negou a existência da dívida e suscitou a inviabilidade da ação, alegando que não havia nos autos qualquer documento capaz de comprovar o débito.

O magistrado proferiu despacho saneador, intimando as partes para que se manifestassem quanto à produção de provas, o que foi refutado pelo Banco, que requereu o julgamento antecipado da lide.

A sentença foi de improcedência, com fundamento na ausência de provas da relação jurídica entre as partes e da existência da dívida.

A questão central do recurso é verificar se o Banco Bradesco S.A. comprovou a relação jurídica que fundamenta a cobrança do valor de R$ 100.890,06.

Conforme dispõe o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o ônus da prova cabe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito.

Da análise dos documentos juntados aos autos, observa-se que o Banco Bradesco S.A. não apresentou o contrato de empréstimo devidamente assinado pela empresa ré, nem sequer comprovou que o apelado era correntista à época. Limitou-se a anexar documentos produzidos unilateralmente, como extratos e demonstrativos de débito
, que, por não conterem a participação ou anuência da parte contrária, não possuem força probatória suficiente para comprovar a existência da relação jurídica.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. NOTA DE CRÉDITO COMERCIAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. INSTRUMENTO APÓCRIFO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. HISTÓRICOS BANCÁRIOS QUE NÃO DEMONSTRARAM A DISPONIBILIZAÇÃO DO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA. NECESSIDADE DE COMPROVAR O FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO NOS TERMOS DO ARTIGO 373, I DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – O recurso que expõe os fatos discutidos no feito e apresenta as razões do pedido recursal de reforma da sentença observa o princípio da dialeticidade recursal.

II - Cabia ao banco, comprovar a contratação existente e a origem da dívida, seja pela juntada do contrato assinado pelos réus, seja pela comprovação da disponibilidade dos valores, através de extratos bancários. Contudo, não se desincumbiu de tal ônus, o qual lhe incumbia, tendo em vista que não há qualquer prova nesse sentido.

III – Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1001572-97.2019.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2024,
Publicado
no DJE 26/06/2024)

Reforça-se que durante a instrução processual, o Banco Bradesco S.A. teve a oportunidade de produzir provas para demonstrar a existência da relação jurídica, mas optou pelo julgamento antecipado da lide, evidenciando seu desinteresse na produção probatória.

Por fim, não há que se falar em aplicação do princípio da causalidade, pois o apelante assumiu o risco de ajuizar a ação ciente de que não possuía provas do inadimplemento, devendo arcar com o ônus
da
sucumbência.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.
Em razão do resultado do julgamento, majoro os honorários recursais para 12% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025